Tribunal: STF
Processo: HC 104242
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTS. 122 E 123. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA E SUBJETIVA. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS FINS DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA. 


1. A interpretação dos arts. 122 e 123 da Lei de Execuções Penais revela que o deferimento dessa importante medida ressocializadora, em que a visita periódica ao lar consiste, impõe o preenchimento de requisitos de natureza tanto objetiva quanto subjetiva. É dizer, para além do cumprimento mínimo de 1/6 da reprimenda e o acusado ostentar comportamento adequado, o magistrado também há de identificar a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 




2. Na concreta situação dos autos, o Juízo das Execuções Penais não enxergou a compatibilidade do benefício com os objetivos da reprimenda; notadamente pelo longo caminho de pena ainda a cumprir pelo apenado. Decisão devidamente fundamentada. 




3. Ordem denegada.